Tribunal: TJSP
Processo: 2245472-69.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Habeas corpus – Execução penal – Pretendida a remição da pena – Descabimento – Providência incabível em sede de HC – Impossibilidade de utilização do remédio heroico como sucedâneo recursal – Entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça e do E. Supremo Tribunal Federal – Descabimento de concessão da ordem de ofício – Decisão que indeferiu o pedido na origem suficientemente

Ementa:

Habeas corpus – Execução penal – Pretendida a remição da pena – Descabimento – Providência incabível em sede de HC – Impossibilidade de utilização do remédio heroico como sucedâneo recursal – Entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça e do E. Supremo Tribunal Federal – Descabimento de concessão da ordem de ofício – Decisão que indeferiu o pedido na origem suficientemente fundamentada – Para fins de remição da pena, o tempo laborado tem que ser posterior ao início da execução – Ausência de pena unificada referente ao período em que realizou o estudo – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000849896
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2245472-69.2024.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante ALEX
GALANTI NILSEN e Paciente VALDEMIR DE MATOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente) E ROBERTO SOLIMENE.
São Paulo, 11 de setembro de 2024.
ANDRÉ CARVALHO E SILVA DE ALMEIDA
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245472-69.2024.8.26.0000 -Voto no 8747
2
Habeas Corpus Criminal n.o 2245472-69.2024.8.26.0000
Impetrante: Bel. Alex Galanti Nilsen
Paciente: VALDEMIR DE MATOS SANTOS
Impetrado: Juiz de Direito do DEECRIM da 2a RAJ - Araçatuba/SP
Voto n.o 8747
Habeas corpus Execução penal Pretendida
a
remição
da
pena

Descabimento

Providência incabível em sede de HC

Impossibilidade
de
utilização
do remédio
heroico
como
sucedâneo
recursal

Entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça e do E. Supremo Tribunal Federal

Descabimento de concessão da ordem de
ofício
Decisão que indeferiu o pedido na
origem suficientemente fundamentada
Para
fins de remição da pena, o tempo laborado tem
que ser posterior ao início da execução

Ausência de pena unificada referente ao
período em que realizou o estudo
Ordem
denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo advogado Alex Galanti Nilsen, OAB/SP n.o 350.355, em favor de
VALDEMIR DE MATOS SANTOS, qualificado nos autos, no qual aponta como
autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do DEECRIM da 2a RAJ - Araçatuba/SP,
no Processo de Execução n.o 0001529-16.2022.8.26.0509.
Alega, em apertada síntese, a Autoridade apontada
como coatora indeferiu o pedido de remição de pena pelo estudo, por decisão carente
de fundamentação idônea, à fl. 246 dos autos do processo de execução, ao argumento
de que o saldo adquirido não pode ser utilizado para remir pena de crime cometido
posteriormente, desconsiderando, contudo, que há pena anterior unificada que não foi
extinta.
Requer, assim, a concessão da ordem para que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245472-69.2024.8.26.0000 -Voto no 8747
3
reconhecido o período de remição de pena que está em cumprimento, com a
consequente retificação do cálculo da pena.
A medida liminar foi indeferida (fls. 61/62).
Após, vieram aos autos as informações solicitadas à
autoridade apontada como coatora (fls. 64/317) e, na sequência, a d. Procuradoria de
Justiça opinou pelo não conhecimento do writ ou, se conhecido, pela denegação da
ordem (fls. 321/324).
É o relatório.
Na análise dos argumentos elencados pelo nobre
impetrante, verifica-se de rigor o indeferimento do pedido.
É dos autos que o Paciente foi condenado como
incurso no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, às penas de 07 (sete) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa,
no processo-crime n.o 1500942-60.2021.8.26.0603 (fls. 05/06, 102 e 121/123 dos
autos principais).
Inicialmente, forçoso registrar que a argumentação
trazida se confunde com matéria de execução penal, em que, para fins de remição da
pena, são analisados requisitos e impedimentos previstos na Lei de Execuções Penais
(Lei n.o 7.210/84), de forma que não se torna possível, com mera documentação
juntada aos autos, a análise e conclusão quanto ao direito do Paciente que, no caso
sub judice, portanto, não se faz determinante.
Com efeito, o habeas corpus não serve para discussão
de questões incidentes de execução penal, como a presente (art. 66, III, “c”, da Lei n.o
7.210/84), não se admitindo o seu manuseio, do mesmo modo, como sucedâneo
recursal.
Assim, em que pese o fato de o pedido de remição ter
sido indeferido pelo Juízo das Execuções (fl. 246 do processo de origem), verdade é
que a argumentação trazida pelo nobre impetrante se confunde com o mérito do
processo de execução penal e, portanto, deve ser discutida em sede de Agravo de
Execução, nos termos do que preconiza o artigo 197 da Lei 7.210/84.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245472-69.2024.8.26.0000 -Voto no 8747
4
A esse respeito, trago as lições de Ada Pellegrini
Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes:
"Em suma, cabe agravo de todas as decisões
proferidas pelo juiz da execução penal.
Logo após a vigência da Lei das Execuções
Penais chegou a prosperar o entendimento mais
restritivo. Embasava-se essa orientação no fato de
estar o agravo previsto no art. 197, inserido no mesmo
título em que se encontra o art. 194. Como este
expressamente
dispõe
que
o
título
trata
do
'procedimento correspondente às situações previstas
nesta Lei', entendeu-se caber o agravo nele inserido
somente quando a decisão solucionasse uma das
situações reguladas na Lei de Execução Penal.
[...]
Tal interpretação, contudo, encontrou pouco
respaldo na doutrina e foi repelida pela maior parte da
jurisprudência. Predominou a orientação de ser
passível de agravo toda decisão do juiz da execução
penal."
(Recursos no processo penal, 6a ed., Revista dos
Tribunais, 2009).
É certo que na jurisprudência tranquila do Colendo
Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Supremo Tribunal Federal não se admite a
utilização do writ como substitutivo de recurso próprio.
Nesse sentido: "O habeas corpus é impassível de ser
manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível
a sua utilização em substituição ao recurso originariamente cabível perante a
instância a quo". (RHC 142457 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma,
julgado 30/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 10-08-2017
PUBLIC 14-08-2017).
"Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas
corpus, o STJ passou a acompanhar a orientação da Primeira Turma do STF, no
sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão
criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional,
sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante
ilegalidade". (AgRg no HC 652.646/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245472-69.2024.8.26.0000 -Voto no 8747
5
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021).
Observo que houve a interposição de agravo em
execução na origem, o qual, contudo, não foi recebido pelo MM. magistrado a quo,
em razão da intempestividade do recurso (fls. 36 e 51 do Agrado em Execução n.o
0002912-58.2024.8.26.0509).
Por outro lado, na hipótese em tela, não se verifica
manifesta ilegalidade a ponto de justificar deferimento de ordem de ofício, na medida
em que a decisão que indeferiu o pedido de remição se mostra devidamente
fundamentada, considerando-se que, de fato, os atestados de estudo de fls. 220/223 e
226/229 do processo principal referem-se ao período de 2018/2019, data anterior ao
cometimento do crime objeto da execução em tela, e que o saldo adquirido não deve
ser utilizado para remir a pena de crime cometido posteriormente, no caso, em 06 de
junho de 2021.
Neste sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
REMIÇÃO PELO TRABALHO. DIAS TRABALHADOS EM PERÍODO ANTERIOR
AO CRIME PELO QUAL O RECUPERANDO RESGATA PENA. INVIABILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte exige,
para fins de remição da pena, que o tempo laborado seja posterior ao início da
execução penal, ou seja, que o início da execução penal seja anterior ao tempo de
labor" (AgRg no HC n. 653.667/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, DJe de 26/4/2021). 2. Agravo Regimental no habeas corpus
desprovido.” (AgRg no HC n. 777.336/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.).
De outra parte, não se verifica pena unificada referente
ao período em que o Paciente realizou o estudo.
Ao contrário do que alega o impetrante, observa-se da
Guia de Execução e do último cálculo de pena do Processo de Execução Penal em
epígrafe (fls. 01/02 e 190/192) que este diz respeito somente à pena imposta no
Processo n.o 1500942-60.2021.8.26.0603, não se observando pena anterior unificada,
mas, ao contrário, que no PEC no 7000336-83.2012.8.26.0576 foi declarada extinta a
pena pelo término do cumprimento por decisão de 07/07/2022, conforme pesquisa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245472-69.2024.8.26.0000 -Voto no 8747
6
realizado por meio do sistema Saj, data, inclusive, anterior ao trânsito em julgado da
decisão confirmatória da condenação do Paciente, que reduziu a sanção
anteriormente imposta (fls. 104 agosto de 2022), pelo que sequer a unificação das
penas poderia ter sido realizada.
Diante do exposto, pelo meu voto, DENEGA-SE A
PRESENTE IMPETRAÇÃO.
André Carvalho e Silva de Almeida
Relator